Tribunal: TJMT
Processo: 1035501-23.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035501-23.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA - CNPJ: 24.680.779/0001-00 (EMBARGADO), CELSO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 036.792.908-29 (ADVOGADO), PATRICIA MARIA DA CAMARA MAAZE - CPF: 025.512.614-06 (ADVOGADO), ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO - CPF: 620.303.374-04 (ADVOGADO), CHEFE DA SUPERINTENDÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNANIME. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DO ART. 90, § 4.º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal e afastando a aplicação do art. 90, § 4.º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária, afastando a aplicação do art. 90, § 4.º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A cognição dos embargos de declaração é restrita à análise de eventuais omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, não se prestando para rediscussão do mérito da decisão.

4. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação adotada está alinhada à jurisprudência consolidada do STJ.

5. O art. 90, § 4.º, do CPC não se aplica, pois não houve simultaneidade no reconhecimento e cumprimento da obrigação pela Fazenda Pública.

6. O princípio da causalidade justifica a condenação nos honorários, pois foi a atuação originária do ente público que ensejou a propositura dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 10, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.520.710/SC, Tema 587; STJ, REsp n.º 1.076.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,

opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1035501-23.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal, afastando a aplicação do art. 90, § 4.º, do CPC, sendo o julgado assim ementado (ID. 259091650):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CUMULATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, para reformar a sentença e julgar o feito extinto, sem resolução do mérito, em virtude do cancelamento administrativo da CDA, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. As questões consistem em saber: (i) se a condenação ao pagamento de honorários implica duplicidade; (ii) se os honorários devem ser fixados com base na equidade; (iii) se é aplicável a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há duplicidade de honorários, pois a autonomia dos embargos à execução e da execução fiscal permite a fixação cumulativa, conforme o Tema 587, do STJ.

4. A fixação por equidade é incabível, considerando que o valor da causa ou do proveito econômico não foi irrisório.

5. O art. 90, § 4.º, do CPC não se aplica, pois não houve simultaneidade no reconhecimento e cumprimento da obrigação pela Fazenda Pública.

6. O princípio da causalidade orienta a atribuição de honorários, responsabilizando o ente público pelos custos da defesa necessária à nulidade da CDA.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É devida a fixação cumulativa de honorários em execução fiscal e embargos à execução fiscal, observados os limites legais, quando a Fazenda Pública deu causa à instauração do processo, nos termos do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 10, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.520.710/SC, Tema 587; STJ, REsp n.º 1.076.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, argumentando que o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ocorreu durante o trâmite dos embargos, acompanhado do cancelamento administrativo da dívida, fato que teria implicado na perda do objeto da demanda.

Acrescenta que:
“diante da descrição fática acima mencionada e constante do relatório, a conclusão a que o acórdão chegou incorreu em contradição, pois, ao tempo que, no relatório, o reconhecimento administrativo seguido de cancelamento da CDA, deixou de aplicar o art. 90, §4º, do CPC, por ausência destes mesmos requisitos”.

Defende, ainda, que o reconhecimento do pedido e a extinção da execução justificariam a redução dos honorários pela metade, conforme prevê o art. 90, § 4º, do CPC.

Com base no exposto,
“(...) roga-se a Vossa Excelência que, diante dos vícios apontados, pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios opostos para, sanando os vícios, atribuir efeito infringentes, e bem assim determinar a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.”

A parte embargada
,
em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (ID. 264404754).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1035501-23.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbram os alegados vícios, uma vez que, conforme já assentado no acórdão embargado, a aplicação do art. 90, §4.º, do CPC exige a ocorrência simultânea do reconhecimento da procedência do pedido e do cumprimento integral da obrigação.

No caso concreto, ainda que tenha havido posterior reconhecimento da nulidade da CDA e seu cancelamento administrativo, esse reconhecimento não foi prévio à oposição dos embargos à execução (16.09.2022) e tampouco ocorreu de forma simultânea ao cumprimento integral da obrigação. Ou seja, a Fazenda Pública só reconheceu a nulidade da CDA (18.09.2022) após a judicialização do feito e após a atuação processual da parte contrária, demonstrando que a parte embargada foi compelida a litigar para afastar a exigência indevida.

Além disso, o princípio da causalidade justifica a condenação nos honorários, pois foi sua atuação originária que deu causa à propositura dos embargos, tornando a defesa da parte contrária necessária. Esse entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do STJ, (REsp n.º 1.520.710/SC, Tema 587). Outrossim, o trabalho do advogado não foi integralmente esgotado em uma única demanda, logo, autorizada a fixação de honorários separadamente, desde que respeitados os limites previstos no art. 85, §2.º, do CPC.

Desse modo, ao inscrever a dívida indevidamente e dar início à execução fiscal com base em uma CDA posteriormente reconhecida como nula, impôs à parte embargada a necessidade de litigar para afastar a exigibilidade do crédito tributário. Assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos à execução encontra respaldo no art. 85, §§ 2.º, 3.º e 10, do CPC.

Com efeito, como bem pontuado pela parte embargada, verifica-se que:
“(...) o acórdão não se omitiu em nenhum aspecto, ao revés, respondeu a todos os questionamentos formalizados no Agravo Interno, inclusive sob o viés da CDA ter sido cancelada quando já estavam opostos os Embargos à Execução. E mais, mesmo quando cancelada a CDA, mesmo assim, não houve qualquer petição do Estado pugnando pela extinção do feito. Ao contrário, repita-se, o Estado se quedou inerte quando foi prolatada uma sentença de improcedência dos Embargos mesmo sabendo que a CDA lá discutida havia sido extinta”.

O acórdão, portanto, corretamente concluiu que não estavam preenchidos os requisitos legais para a aplicação da redução dos honorários sucumbenciais, pois a atuação do embargado não foi meramente acessória ou redundante, mas essencial para a extinção da CDA.

Assim, não há contradição no acórdão, mas sim o correto afastamento da aplicação da benesse, em razão da ausência dos requisitos exigidos pela norma e da aplicação do princípio da causalidade.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025